Tribunal: TJMT
Processo: 1003430-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003430-86.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (EMBARGADO), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI registrado(a) civilmente como EDMUND AUGUSTUS ZANINI - CPF: 086.154.701-20 (EMBARGANTE), ANDREW JOSEPH ZANINI (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.304.558-70 (ADVOGADO), CLEBER GUERCHE PERCHES - CPF: 165.097.178-83 (ADVOGADO), RUBEN MARCOS SEIDL - CPF: 047.054.478-32 (ADVOGADO), ADARCIR SEIDL JUNIOR - CPF: 041.320.358-16 (ADVOGADO), LUCIANA DE MELLO E SOUZA CAMARDELLA - CPF: 296.443.328-30 (ADVOGADO), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (EMBARGANTE), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI registrado(a) civilmente como EDMUND AUGUSTUS ZANINI - CPF: 086.154.701-20 (EMBARGADO), LUCIANA DE MELLO E SOUZA CAMARDELLA - CPF: 296.443.328-30 (ADVOGADO), ADARCIR SEIDL JUNIOR - CPF: 041.320.358-16 (ADVOGADO), RUBEN MARCOS SEIDL - CPF: 047.054.478-32 (ADVOGADO), CLEBER GUERCHE PERCHES - CPF: 165.097.178-83 (ADVOGADO), JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.304.558-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃOEM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -CUMPRIMENTO DE SENTENÇA-ÔNUS SUCUMBENCIAIS-INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO-PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE-EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargosde declaração alegando omissão quanto à aplicação do art. 86 do CPC/15, sustentando que a redução superior a 90% do valor exigido no cumprimento de sentença configuraria sucumbência recíproca ou mínima, justificando inversão do ônus sucumbencial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar o art. 86 do CPC/15 na distribuição dos ônus sucumbenciais em cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos ônus sucumbenciais, fundamentando a decisão no princípio da causalidade aplicável ao cumprimento de sentença.

4. A execução promovida com base em títulos executivos judiciais válidos e eficazes não caracteriza
sucumbência do exequente quando o Judiciário posteriormente modula o quantum
debeatur
,
permanecendo o executado como devedor.

5. A divergência quanto ao critério jurídico adotado não configura omissão, mas inconformismo inviável de revisão em embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Não configura omissão a ausência de aplicação do art. 86 do CPC/15 quando o acórdão enfrenta a questão sob fundamento diverso, aplicando o princípio da causalidade. 2. Em cumprimento de sentença, não caracteriza sucumbência do exequente a modulação judicial do valor quando a execução foi promovida com base em títulos válidos, permanecendo o executado devedor da
obrigação.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

NEILTON CRUVINEL FILHO
opôsnovos embargos de declaraçãono
ID no 342440883
visando sanar eventual omissão que estaria maculando o v. acórdão de ID no 339524885, que
rejeitouos embargos de declaraçãode
ID no 326902389

e
ID no
327618892,opostos pelo ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI e por NEILTON CRUVINEL FILHO.

Em suma, aduz o embargante que o v. acórdão padece de omissãoquanto à aplicação do art. 86 do CPC/15 e seu parágrafo único, sob o argumento de quea procedência quase integral da impugnação ao cumprimento de sentença, com redução superior a 90% do valor exigido, configura sucumbência recíproca ou mínima do embargante, justificando a inversão do ônus sucumbencial.

Assevera ainda quea decisão de primeiro grau já havia fixado honorários em favor do embargado, razão pela qual o mesmo raciocínio deveria aplicar-se em segundo grau, invertendo-se a condenação.

No mais, apresentaprequestionamento da violação ao art. 86 e parágrafo único,do CPC/15, com atribuição de efeitos infringentes para condenar o embargado em honorários advocatícios calculados sobre o valor da redução implementada.

Por fim, pugna pelo acolhimento dosembargos de declaração, para prequestionamento da violação ao artigo 86, e seu parágrafo único, doCPC/15,etambémpara que seja suprido o ponto omisso aqui apontado, dando-seefeito infringente aos presentes embargos de declaração, para condenar o embargado no pagamento de honorários sucumbenciais.

As contrarrazões vieram no ID no344153879, oportunidade em que o embargado
ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI
alega inexistência de omissão, pois a matéria relativa aos ônus sucumbenciais foi expressamente enfrentada e fundamentada no acórdão embargado, inclusivetranscreve trecho do julgado demonstrando que o Colegiado analisou a questão sob o prisma do princípio da causalidade, concluindo pela inaplicabilidade da inversão do ônus sucumbencial.

Por derradeiro, afirmaque os embargos configuram mera reiteração de argumentos já deduzidos e rejeitados, caracterizando uso
indevido do recurso com nítido caráter protelatório, pretendendoa aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/15.

É o
relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

No caso, oembargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 86 do CPC/15, que disciplina a sucumbência recíproca,alegandoque a redução superior a 90% do valor exigido no cumprimento de sentença configuraria sucumbência mínima, justificando a inversão do ônus da condenação em honorários advocatícios.

A alegada omissão não se verifica– até porque o v.acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da distribuição dos ônus sucumbenciais, fundamentando a decisão no princípio da causalidade aplicável ao cumprimento de sentença.

O julgado consignou que ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI promoveu a execução com base em títulos executivos judiciais válidos e eficazes, que lhe conferiam o direito de executar as multas processuais. A posterior modulação do alcance dessas multas pelo Judiciário, reconhecendo sua unicidade e estabelecendo parâmetros para o cálculo, não caracteriza sucumbência do exequente a justificar condenação em honorários advocatícios.

A fundamentação apresentada revela que o Colegiado analisou a questão sob perspectiva diversa daquela pretendida pelo embargante. A aplicação do princípio da causalidade afasta a incidência do art. 86 do CPC/15, pois não se configura sucumbência recíproca quando o exequente promove a execução com base em títulos válidos e o Judiciário
posteriormente modula o valor exequendo por razões de interpretação jurídica.

Confira oseguinte trecho do v. acórdão:

“O embargante NEILTON CRUVINEL FILHO alega omissão quanto à inversão do ônus de sucumbência, sustentando que, tendo sido acolhidos os embargos de declaração e julgada procedente sua impugnação ao cumprimento de sentença, deveria o Espólio ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados na decisão de primeiro grau, acrescidos da majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC.

De fato, o acórdão embargado, ao acolher os embargos de declaração e reformar a decisão que havia julgado improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, não se manifestou expressamente sobre os ônus sucumbenciais.

Contudo, a omissão apontada não merece ser suprida nos termos pretendidos pelo embargante. Isso porque, em sede de cumprimento de sentença, a distribuição dos ônus sucumbenciais é regida pelo princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com as despesas processuais aquele que deu causa à instauração do procedimento.

No caso concreto, o Espólio de Edmund Augustus Zanini promoveu o cumprimento de sentença com base em títulos executivos judiciais válidos e eficazes, que expressamente lhe conferiam o direito de executar as multas processuais aplicadas ao embargante. A posterior modulação do alcance dessas multas pelo Judiciário, reconhecendo sua unicidade e estabelecendo parâmetros para seu cálculo, não caracteriza sucumbência do exequente a justificar sua condenação em honorários advocatícios.

Trata-se de situação análoga à redução de astreintes pelo Judiciário, hipótese em que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que não há sucumbência do credor, pois este apenas exerceu regularmente seu direito de executar o título judicial nos termos em que foi constituído.

Ademais, o acolhimento dos embargos de declaração não implicou na extinção do cumprimento de sentença, mas apenas na readequação doquantum
debeatur
, permanecendo o embargante como devedor da obrigação, ainda que em valor reduzido.

Portanto, não há omissão a ser sanada quanto à inversão do ônus de sucumbência, pois, mesmo com o acolhimento dos embargos de declaração e provimento do agravo de instrumento, não se configura hipótese de condenação do exequente em honorários advocatícios.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado
.”

Conforme se vê, oacórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelo embargante.Assim, apretensão de revisão do entendimento adotado extrapola os limites dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito ou à substituição do critério jurídico eleito pelo julgador.

No mais, o embargante apresentou prequestionamentoaoart. 86 e parágrafo único do CPC/15.

Vale salientar que recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejaminadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de condenação da multa postulado pelo embargado, este não procede, mormente se interposto para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”

Ante o exposto,
rejeitoos embargos de declaração
.

É como
voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026